Tribunal: TJDFT
Processo: 0009352-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009352-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As partes foram intimadas sobre os cálculos judiciais relativos a JOSÉ CARNEIRO DOS SANTOS (ID: 33930299). O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar (ID: 34806398). No ID: 34233691, o SINDIRETA manifestou concordância com os valores e pugnou pela expedição da ordem de pagamento. Neste sentido, ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Desse modo, homologo os cálculos judiciais de ID: 33930299, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se precatório no tocante aos honorários da execução. Cumprida esta decisão, digam as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 32593424). Brasília, 12 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador